Tribunal: CARF
Processo: 19515.720453/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O simples fato de a autuação ter sido baseada em entendimento que seria posteriormente refutado (mesmo que indiretamente) não deixa de ser uma motivação. A questão da exatidão da motivação é um problema de mérito e assim foi superada pela turma quando se constatou que a unidade de origem não analisou as provas que foram objeto de apreciação pela DRJ.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
DECISÃO QUE EXTRAPOLA O OBJETO DA AUTUAÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. NULIDADE
A decisão da DRJ que exige a apresentação de outras provas técnicas justificadoras de prejuízo fiscal, não exigidas pela fiscalização, nos casos em que o auto de infração se limitou a autuar a empresa porque o direito de retificar DIPJ estaria extinto, extrapola os limites da lide administrativa, razão pela qual deve ser declarada nula. Considerando que a nulidade em questão pode ser suprimida com o provimento do recurso voluntário, deve ser aplicada a regra do art. 59, §3o do Decreto no 70.235, de 1972.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720453/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.514 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
ENERGIMP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O simples fato de a autuação ter sido baseada em entendimento que seria
posteriormente refutado (mesmo que indiretamente) não deixa de ser uma
motivação. A questão da exatidão da motivação é um problema de mérito e
assim foi superada pela turma quando se constatou que a unidade de origem
não analisou as provas que foram objeto de apreciação pela DRJ.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
DECISÃO QUE EXTRAPOLA O OBJETO DA AUTUAÇÃO. VIOLAÇÃO
À AMPLA DEFESA. NULIDADE
A decisão da DRJ que exige a apresentação de outras provas técnicas
justificadoras de prejuízo fiscal, não exigidas pela fiscalização, nos casos em
que o auto de infração se limitou a autuar a empresa porque o direito de
retificar DIPJ estaria extinto, extrapola os limites da lide administrativa, razão
pela qual deve ser declarada nula. Considerando que a nulidade em questão
pode ser suprimida com o provimento do recurso voluntário, deve ser aplicada
a regra do art. 59, §3o do Decreto no 70.235, de 1972.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade da autuação, vencido o conselheiro Cleucio Santos Nunes. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância, mas superá-la
para dar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.513, de 16 de junho de
2021, prolatado no julgamento do processo 19515.720452/2013-62, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720453/2013-15
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.514 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720453/2013-15

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de impugnação ao Auto de Infração de
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
lavrado contra a empresa identificada na epígrafe, referente a compensação indevida de prejuízo
fiscal diante do confronto de Declarações Econômico-Fiscais (DIPJs), entregues pela
contribuinte.
De acordo com o auto de infração, a empresa não teria retificado a DIPJ dentro do
prazo, razão pela qual não poderia a fiscalização admitir seus esclarecimentos, referentes à
incorreção dos valores de prejuízo fiscal informados na DIPJ de exercício anterior.
A empresa impugnou o auto de infração, sustentando, em síntese, que deixou de
informar valor referente ao prejuízo fiscal na DIPJ do período de competência, mas o fez na
DIPJ de exercício posterior. Assim, o fundamento da fiscalização para rechaçar a compensação
do prejuízo fiscal contraria o princípio da verdade material.
A DRJ, em que pese ter invocado a ocorrência da decadência do direito de a
contribuinte retificar a DIPJ, em prol da verdade material, analisou os esclarecimentos prestados
pela empresa e concluiu não haver prova suficiente para justificar o prejuízo fiscal.
A empresa interpôs recurso voluntário, reiterando os argumentos iniciais da
impugnação, e alegou nulidade da decisão da DRJ, na medida em que esta teria extrapolado dos
fundamentos da autuação. Isso porque, a atuação se baseou unicamente na decadência do direito
de a contribuinte retificar a DIPJ.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.514 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720453/2013-15

Quanto à preliminar de nulidade da autuação, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com as vênias que merecem o excelente voto do ilustre relator, a maioria da turma dele
divergiu no tocante à nulidade do auto de infração.
É que não se pode dizer que houve vício de motivação só porque esta se baseou em
entendimento que seria posteriormente refutado (mesmo que indiretamente). Com
efeito, a impossibilidade de retificar informações prestadas em DIPJ em prazo superior
aos previstos nos arts. 150 e 173 do CTN (conforme expressamente indicado no item 6
do Termo de Verificação Fiscal), por si só, já é um motivo (que pode ou não ser
acatado).
A questão da exatidão da motivação é, portanto, um problema de mérito e assim foi
superada pela turma quando se constatou que a unidade de origem não analisou as
provas que foram objeto de apreciação pela DRJ.
Não há que se falar em preterição do direito de defesa se a matéria fática e legal que
fundamentou a autuação foi compreendida a ponto de a interessada produzir suas peças
impugnatória e recursal com toda a sorte de argumentos que julgou convenientes.
Por essas razões, a maioria da turma decidiu por divergir da nulidade do auto de
infração declarada de ofício pelo ilustre relator.
Quanto à nulidade da decisão de primeira instância, transcreve-se o entendimento
unânime da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
1. DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual deve ser
admitido.
A empresa não suscita formalmente preliminares, devendo ser apreciado diretamente o
mérito.
2. MÉRITO
Quanto ao mérito, convém realizar-se relato mais preciso da controvérsia, considerando
as limitações regimentais para elaboração de relatório em casos paradigmas como é o
presente. Assim, valho-me de excertos do relatório elaborado pela decisão recorrida, os
quais resumem os fatos até a decisão de primeira instância:
Contextualização da Ação Fiscal.
Trata o presente processo de impugnação ao Auto de Infração de IRPJ que
constituiu o crédito tributário decorrente de glosa de prejuízos compensados
indevidamente por saldo insuficiente em anos anteriores em procedimento de
revisão eletrônica da DIPJ do exercício 2010, ano-calendário 2009.
2. O auto de infração encontra-se às f. 212/215 e o termo de verificação fiscal às
f. 207/209. A infração refere-se ao ano-calendário de 2009 e o lançamento foi
realizado com acréscimo de multa de ofício (75%) e juros de mora, nos valores
consolidados a seguir:
A auditoria fiscal teve início em 24/08/2012, pela ciência do Termo de Intimação
Fiscal no 001 (f.04 e 07), e encerrou em 11/03/2013, conforme aviso de
recebimento de f. 217.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.514 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720453/2013-15

Da Lavratura do Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal (f.
207/215).
A revisão eletrônica da Declaração de Informações Econômico Fiscal do ano-
calendário de 2009 (DIPJ 2010) encontrou divergências em relação aos valores
controlados, através do sistema de acompanhamento de prejuízo, lucro
inflacionário e base de cálculo negativa da CSLL (SAPLI).
5. A divergência consistiu na compensação acima do saldo existente de prejuízos
fiscais, no montante de R$ 3.853.792,13 e, desta forma, a empresa foi intimada a
justificar a compensação realizada na DIPJ do ano de 2009, nos seguintes termos
(f. 03):

A empresa respondeu à intimação através da apresentação de uma comunicação
interna (correio eletrônico) às f. 66/72. Neste documento, extrai-se a
argumentação relatada no Termo de Verificação Fiscal, ou seja, a de que houve
um equívoco no preenchimento da DIPJ Exercício 2007, ano-calendário 2006.
6.1. O equívoco centrou-se no preenchimento da Ficha 6-A da declaração (f. 66 e
82). Nela não teria sido computado o reconhecimento de prejuízos decorrentes de
ajustes de exercícios anteriores, no valor de R$ 3.853.792,13. Este valor somado
ao valor do prejuízo fiscal computado no ano de 2007, de R$ 219.401,65,
totalizariam o valor a compensar de R$ 4.073.193,78, utilizados no ano de 2009.
6.2. Juntou Balancete Analítico do ano de 2006 às f. 73/74 e Balanço Patrimonial
publicado no Diário Oficial Empresarial às f. 75, em 24/11/2007.
7. Intimada a apresentar Livros Diário, Razão e LALUR, do ano-calendário de
2006, a empresa demonstrou, por meio de relatórios auxiliares, a composição dos
valores lançados a débito na conta “ajustes de exercícios anteriores” a crédito das
contas “Projeto Couto de Magalhães” e “Projeto Energia Geral”. Neste relatório
constata-se a contabilização dos valores de R$ 1.229.346,74 e R$ 2.624.445,39,
respectivamente (f. 138/199), nos anos de 2000 a 2006.
A autoridade fiscal não acatou os argumentos da empresa, acerca dos erros de
fato no preenchimento da DIPJ do ano-calendário de 2006, por entender ter
decaído o direito de retificar a declaração, conforme artigos 150 e 173 do Código
Tributário Nacional. Deste entendimento, houve a lavratura do auto de infração
de IRPJ, por compensação indevida de prejuízo fiscal, no montante de R$
3.853.792,13.
Da Impugnação ao Auto de Infração (f. 220/232).
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.514 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720453/2013-15

9. A impugnação foi protocolada em 08/04/2013 e nela a empresa repisa que os
valores considerados na compensação foram demonstrados, no curso da ação
fiscal, de forma inequívoca e tempestiva, através dos Livros Diário e Razão dos
anos de 2000 a 2007.
10. Segue explicando que efetuou estudos e desenvolvimento de projetos no
setor de energia elétrica, a fim de verificar a viabilidade da implantação de
empreendimentos de geração de energia eólica, denominados Projeto Couto de
Magalhães e Projeto Energia Geral.
11. Justifica que ambos projetos se mostraram inviáveis sob os pontos de vista
técnico e econômico e, por estarem registrados como “investimentos em
andamento”, no ativo diferido, foram revertidos em “perdas”, gerando o prejuízo
fiscal acumulado de R$ 4.073.193,78, dos quais R$ 3.853.792,13 seriam
referentes ao ano de 2006, equivocadamente não informados na DIPJ
correspondente, e R$ 219.401,65, devidamente registrados na DIPJ do ano de
2007, exercício 2008.
12. A empresa informa também que o valor de R$ 4.073.193,78 referente ao
prejuízo fiscal utilizado no ano de 2009 (DIPJ Exerc. 2010) teria sido
corretamente compensado, conforme limites legais.A contribuinte requer que
seja observada a situação fática, em respeito ao Princípio da Verdade Material,
pois a autoridade fiscal não contestou a existência do prejuízo fiscal, havendo
documentação comprobatória a suportar os fatos.
14. Ao final requer seja julgado improcedente o presente auto de infração.
Conforme explicado no relatório deste voto, a decisão da DRJ embora tenha
reconhecido que a recorrente não retificou a DIPJ dentro do prazo, contado na forma o
art. 150, § 4o do CTN, em prol da verdade material, analisou as explicações da
recorrente sobre a divergência dos valores de prejuízo fiscal entre as DIPJ de 2006 e
2009.
Em síntese, a empresa alega que a causa do prejuízo fiscal se deveu à execução de dois
projetos de geração de energia eólica, intitulados Projeto Couto de Magalhães e Projeto
Energia Geral. Tais projetos se mostraram insustentáveis econômica e tecnicamente,
razão pela qual foram descontinuados, gerando as perdas registradas na contabilidade
como prejuízos fiscais.
A DRJ entendeu ter havido divergências contábeis referentes aos valores lançados a
título de prejuízos fiscais. E para suprir tais divergências, o contribuinte deveria ter
juntado o LALUR, razão pela qual a análise se limitaria aos documentos anexados,
quais sejam, os livros diário e razão e balancete analítico. No ponto, vejam-se as razões
da DRJ:
32. Assim, de acordo com o relatório acima, no ano de 2006, tem-se a realização
de “perdas”, por meio de lançamentos de ajustes de exercícios anteriores”, que
comporiam o prejuízo fiscal do ano de 2006, nos seguintes valores:
(a) Projeto Couto de Magalhães: R$ 1.229,346,74
(b) Projeto Energia Geral: R$ 2.624.445,39
Total: R$ 3.853.792,13
33. Ocorre que os valores apresentados pela empresa, a título de “ajustes de
exercícios anteriores” não encontram suporte em outros documentos e nos
próprios relatórios apresentados pela empresa. Registre-se também que não
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.514 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720453/2013-15

houve apresentação de LALUR que corroborasse os fatos apresentados e, desta
forma, delimita-se a análise aos documentos juntados aos autos.
34. Observe que no Balancete Analítico, destacado no item 25 e f. 75, é possível
constatar os seguintes saldos nas contas:
1.2.Ativo Realizável a Longo Prazo: R$ 2.824.076,65 (D)
1.2.1.20.0006. Projeto Couto de Magalhães R$ 1.090.919,81
1.6.Ativo Diferido: R$ 251.760,11 (D)
1.6.1.01.0001. Projeto de Energia Geral R$ 0,00
35. Já o Balanço Patrimonial em 31/12/2006, publicado no Diário Oficial
Empresarial, em 24/11/2007 (f. 75), apresenta os seguintes valores nas mesmas
contas:
- Ativo Realizável a Longo Prazo: R$ 4.053.423,39 Projeto Couto de Magalhães:
R$ 2.320.266,55
-Ativo Diferido: R$ 2.624.445,39 Projeto de Energia Geral R$ 2.624.445,39
36. No mesmo Balanço, há o registro de Nota Explicativa a seguir: “Não há
demonstração de resultado do período, em virtude de não ter havido
movimentação nas respectivas contas.”.
A decisão aponta também outras incongruências nos lançamentos contábeis da empresa,
as quais colocam em dúvida os valores dos prejuízos fiscais alegados pela recorrente.
Para finalizar, aduz que tais inconsistências contábeis impediriam a confirmação dos
equívocos invocados pela empresa no preenchimento da DIPJ. Além disso, não
constaram dos autos provas idôneas da inviabilidade econômica e técnica dos projetos e
nem a decisão da diretoria da empresa determinando a sua descontinuação. No ponto,
veja-se:
44. Estas inconsistências nos documentos e lançamentos contábeis apresentados,
impedem a confirmação de que, de fato, teria ocorrido equívoco no
preenchimento da DIPJ exercício 2007 e não no ano de 2009, pelo cômputo de
prejuízo fiscal não contabilizado.

45. A fim de esclarecer o que de fato ocorreu, seria recomendável comprovar,
através de documentação hábil e idônea, a data da constatação da inviabilidade
dos referidos projetos, por laudos técnicos, devidamente confirmada por decisão
da assembleia de acionistas ou diretores. A partir da confirmação da
descontinuidade dos projetos, os lançamentos contábeis deveriam refletir as
baixas ou perdas destas despesas incorridas na fase que antecederia a
implantação dos mesmos.
46. Desta forma, considera-se não comprovada a ocorrência de prejuízo fiscal no
ano de 2006 a fim de amparar a compensação realizada no ano-calendário 2009,
mantendo-se integralmente o lançamento realizado.
No seu recurso voluntário, a empresa insiste que o erro no preenchimento da DIPJ está
suficientemente comprovado pelas provas juntadas aos autos (livros diários e razão de
2000 a 2007). Refuta o argumento da DRJ de que deveriam ter sido trazidas provas da
inviabilidade econômica e técnica dos projetos, porquanto o TVF, que integra o auto de
infração, se limitou a apresentar como fundamento a decadência do direito de a autuada
retificar a DIPJ. Dito de outro modo, a causa da autuação não teria sido a falta de prova
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.514 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720453/2013-15

técnica sobre a existência ou não do prejuízo, mas a impossibilidade de a empresa
retificar o valor do prejuízo fiscal na fase de fiscalização, porque o deveria ter feito
dentro de 5 (cinco) anos contados da data do pagamento do crédito tributário devido
(CTN, art. 150, §4o).
Esclarecidos os fatos que contornam o processo, para resolver a controvérsia, deve-se
analisar dois pontos: i) eventual decadência do direito de retificar a DIPJ; ii) eventual
nulidade da decisão da DRJ por inovação nos fatos e fundamentos jurídicos da
autuação.
2.1 Eventual decadência do direito de retificar a DIPJ
(...)
2.2 Eventual nulidade da decisão da DRJ
Tendo sido vencido quanto à nulidade acima suscitada, passo a analisar a segunda
questão veiculada no Recurso.
Quanto a outra matéria, isto é, a prova contábil referente ao prejuízo fiscal, tem-se a
seguinte controvérsia. No curso do procedimento fiscal, a recorrente foi intimada para
esclarecer a divergência entre os valores de prejuízo fiscal encontrada nas DIPJs dos
anos-calendários 2006 e 2009. A empresa esclareceu que em 2006, não informou o
montante de R$ 3.853.792,13, referente a prejuízo fiscal, decorrente da descontinuidade
de dois projetos na área de energia eólica. Assim, em 2006, informou apenas o montante
de R$ 219.401,65 de prejuízo. Em seguida, explica que acrescentou o valor de R$
3.853.792,13 de prejuízo fiscal na DIPJ de 2009, o que somou o total de R$
4.073.193,78.
Por outro lado, o TVF de fls. 264/265 não analisou a documentação contábil da
empresa, o que poderia esclarecer a veracidade das alterações de valores. Isso porque,
entendeu a fiscalização que o caso se tratava de retificação de DIPJ, e tal procedimento
deveria ter sido realizado dentro do prazo de 5 (cinco anos), contados na forma do §4o
do art. 150 do CTN. Considerando que tal explicação foi realizada no curso da
fiscalização, iniciada em 24/08/2012, a empresa teria até 31/12/2011 para retificar a
DIPJ, o que não foi feito. Assim, a autuação foi lavrada para constituir o crédito
tributário decorrente do aproveitamento indevido do prejuízo fiscal em questão.
Recuando-se no tempo, vê-se que o Termo de Intimação no 1, de fl. 03, exigiu que a
empresa justificasse as divergências entre o valor de prejuízo fiscal anterior com o valor
informado na DIPJ do ano calendário 2009. Em resposta, a contribuinte alegou que teria
deixado de informar na DIPJ de 2006 o valor de R$ 3.853.792,13. No documento de fls.
66 (cópia de e-mails internos da empresa), consta o citado esclarecimento, qual seja, de
que a empresa não informou o montante de R$ 3.853.792,13 a título de prejuízo fiscal
no ano calendário 2006, vindo a faze-lo somente em 2009.
Dos autos consta também o balancete de fls. 73/74, com os valores empregados em
ambos os projetos de energia que teriam sido descontinuados e, por isso, gerado os
prejuízo que a empresa visou recuperar.
O Termo de Intimação no 2, juntado à fl. 135, intima a contribuinte para juntar os livros
Lalur, Diário e Razão de 2006, sendo que à fl. 135 consta uma página do livro razão,
com lançamentos de valores referentes aos dois projetos e planilhas de fls. 139/199,
com a composição dos valores relativos aos projetos. Mais adiante, tem-se o TVF de fls.
207/209, acompanhado de demonstrativo do débito e auto de infração de fls. 210/214.
Conforme se observa, o auto de infração que constituiu o crédito de IRPJ exigido do
contribuinte, foi instruído de forma deficiente. O reflexo disso foi o fundamento de fato
para a autuação, que se limitou a considerar que a análise dos fundamentos para
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.514 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720453/2013-15

demonstração do prejuízo fiscal não seria examinada porque a DIPJ não teria sido
retificada no prazo legal. No ponto, veja-se o fundamento do TVF:

Conforme se verifica, o fundamento legal para a autuação foi o aproveitamento de uma
diferença de prejuízo fiscal no montante de R$ 3.853.792,13 para o ano calendário de
2006, o qual deveria ter constado de retificação de DIPJ não apresentada no prazo dos
arts. 150 e 173 do CTN. Esse fundamento fático foi afastado pela DRJ, na medida em
que analisou as demonstrações contábeis constantes dos autos.
Assim, a decisão recorrida, extrapolando as funções da autoridade lançadora, realizou a
análise da documentação contábil e fiscal da empresa, para considerar que as provas
constantes dos autos não eram suficientes para comprovar os reais motivos do prejuízo
fiscal que levou à alteração da DIPJ.
Neste ponto, entendo que a decisão recorrida é nula porque assume funções que seriam
da autoridade lançadora e, o que é mais grave, fundamentou a decisão por ausência de
provas técnicas sobre o prejuízo fiscal alegado. Nesse sentido, veja-se especialmente o
argumento de que a recorrente não teria trazido ao processo, “documentação hábil e
idônea, a data da constatação da inviabilidade dos referidos projetos, por laudos
técnicos, devidamente confirmada por decisão da assembleia de acionistas ou diretores”.
Ressalte-se, que a empresa não foi intimada no curso do procedimento fiscal para
apresentar tais documentos e, ainda que tivesse sido, o fundamento da autuação se
resumiu ao reconhecimento de uma suposta decadência do direito de retificar a DIPJ.
Dessa forma, ao entender que a prova do prejuízo não estava devidamente produzida, a
decisão recorrida inovou nos fundamentos da autuação, violando a ampla defesa,
assegurada pelo art. 5o LV da Constituição Federal e, no caso do processo tributário
federal, regulamentada logicamente pelo art. 16, III do Decreto no 70.235, de 1972, que
prevê o seguinte:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Ao fundamentar sua decisão na ausência de provas técnicas da descontinuidade dos
projetos e de publicação da respectiva decisão da assembleia da empresa, a DRJ
acrescentou indevidamente à autuação razões de fato e de direito, em relação às quais a
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.514 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720453/2013-15

empresa não teve oportunidade de se defender na impugnação, simplesmente porque
desconhecia esses motivos.
Por conseguinte, entendo que a DRJ inovou nos fundamentos da autuação com inegável
ofensa ao art. 59, II do Decreto no 70.235, de 1972.
Contudo, o art. 59, §3o do Decreto no 70.235, de 1972 prevê o seguinte:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
A nulidade em questão pode ser suprida com o provimento do recurso voluntário. Isso
porque, caso se determinasse à DRJ a emissão de outra decisão sem os vícios do
acórdão ora em análise, não haveria qualquer resultado útil ao processo. Isso porque, a
unidade de origem não analisou as provas que foram objeto de apreciação pela DRJ, o
que concede ao recurso condições de ser provido no mérito, por ofensa à ampla defesa,
encontrando a presente solução fundamento no artigo de lei transcrito.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em reconhecer a nulidade da decisão de
primeira instância, mas superá-la para dar provimento ao Recurso Voluntário aplicando-
se o art. 59, §3o do Decreto no 70.235, de 1972.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade da autuação; reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância, mas superá-la para
dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.514 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720453/2013-15

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital